Tribunal: TJDFT
Processo: 0739672-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739672-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO LUCAS PEREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de F.L.P.D.C. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Família contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Ação Penal no. 0716279-21.2023.8.07.0009 proposta pelo M.P.D.F.T., manteve a prisão preventiva do ora paciente, com base nos seguintes fundamentos (ID. 208465372 daqueles autos): “(...) “A Defesa requer a revogação da prisão preventiva do réu ao argumento de excesso de prazo. O Ministério Público se manifestou de forma desfavorável ao pedido. DECIDO. O réu encontra-se preso desde 26 de dezembro de 2023 por decisão judicial que decretou a prisão preventiva do réu. Observo que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Contudo, o réu não cumpriu a determinação judicial e voltou a agredir a vítima com socos e com um facão, oportunidade em que ela ficou bastante lesionada conforme se verifica pelas fotos anexadas aos autos. Por esse motivo, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima uma vez que as medidas protetivas não estavam sendo cumpridas, foi decretada a prisão preventiva. A Defesa alega excesso de prazo. É certo que o prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser ampliado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese. No presente caso, observo que a vítima relatou que ainda sente medo do ofensor e teme por sua integridade física. Tendo em vista que as medidas protetivas anteriormente deferidas não foram suficientes para proteger a vítima, uma vez que ele voltou a agredir a vítima com gravidade, considero que a prisão preventiva ainda se mostra necessária. Portanto, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão preventiva do réu. (...)”. Em sua petição inicial (ID. 64235023, p. 01-12), a parte impetrante narra que: a) o réu encontra-se preso há quase nove meses, estando configurado o excesso de prazo decorrente do prolongamento indevido da audiência de instrução processual (p. 09); b) a prisão cautelar mostra-se desproporcional, por ser mais severa do que a própria pena, não podendo servir como cumprimento antecipado (p. 09); c) a Corregedoria deste TJDFT recomenda a observância dos prazos fixados pelo CNJ, dentre os quais o de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário (p. 09-10); d) a vítima, ao não comparecer voluntariamente a audiência de instrução – o que ensejou a sua remarcação –, está colaborando com a prisão do paciente (p. 10); e) apesar da imputação de lesão corporal, não há laudo de corpo de delito nos autos (p. 11). Pede, liminarmente, o deferimento de liberdade provisória ao paciente e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão da ordem para revogar a sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, deferir medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo de monitoramento eletrônico (p. 12). É o breve relatório. Decido. De início, tratando-se de processo de violência doméstica, a partir do regramento decorrente da novel Lei 14.857/2024 – que acrescentou o art. 17-A a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) –, deve o nome da ofendida ser preservado, deixando-a sob sigilo. Embora seja possível nos atos oficiais a ocultação do nome da vítima, certo é que esta ação constitucional está lastreada com muitas de suas informações pessoais, inclusive com fotos do seu rosto e de suas lesões, o que, a meu sentir, fere a suas intimidade e dignidade, princípios caros de índole constitucional. Diante desta peculiaridade, decreto o segredo de justiça nos presentes atos, na forma do art. 201, §6o, do CPP. Quanto ao pedido liminar, sabe-se que o habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o ora paciente F.L.P.D.C. está sendo processado pelo delito previsto no artigo art. 129, § 13, por duas vezes, e 147, ambos do CP e 24-A da Lei 11.340/2006, delitos supostamente praticados em desfavor de G.D.S.G.. Entende a defesa que a sua prisão extrapolou os prazos recomendados pela Corregedoria deste TJDFT e pelo CNJ e que a própria vítima está contribuindo para a delonga de sua prisão. Argumenta também que a prisão é desproporcional ao crime investigado e que, por isso, sua privação de liberdade é excessiva. Contudo, com a devida vênia, não vislumbro, neste momento, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. Isto porque o paciente já teve medidas diversas da prisão deferidas em momento anterior – inclusive com mandado de distanciamento e vedação de qualquer contato com a vítima –, mas, conforme consta, as descumpriu, tendo, novamente, agredido-a com socos no nariz e com o uso de um facão, evidenciando, assim, o seu periculum libertatis. Igualmente, não vislumbro a presença de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, pois o mero transcurso dos prazos previstos em recomendações da Corregedoria, por si só, não a torna ilegal, pois a sua caracterização demanda a comprovação de desídia do juízo singular, o que não me parece o caso, já que a denúncia foi recebida em 01/12/2023 (ID. 64235025, p. 48) e a ação penal encontra-se pronta para sentença, após a juntada dos memoriais da acusação e da própria defesa (ID. 64235026). Assim, considerada a ineficácia das medidas diversas da prisão conferidas na origem, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora